Tribunal: TJSP
Processo: 0001539-25.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Agravo em Execução – FALTA GRAVE – Apreensão de componente de aparelho celular em correspondência enviada ao reeducando – Pretensão à absolvição – Impossibilidade – A apreensão de componentes e acessórios de aparelhos de telefonia móvel é suficiente à configuração da falta disciplinar prevista no artigo 50, VII, da LEP – Precedentes – Materialidade e autoria da infração penal comprovadas –

Ementa:
Agravo em Execução – FALTA GRAVE – Apreensão de componente de aparelho celular em correspondência enviada ao reeducando – Pretensão à absolvição – Impossibilidade – A apreensão de componentes e acessórios de aparelhos de telefonia móvel é suficiente à configuração da falta disciplinar prevista no artigo 50, VII, da LEP – Precedentes – Materialidade e autoria da infração penal comprovadas – Procedimento regular de inspeção e revista das correspondências destinadas aos internos dos Estabelecimentos Prisionais que não impede o ingresso na Unidade de objetos/substâncias proibidas – Depoimento dos agentes penitenciários dotados de fé pública e não infirmados – Gravidade do comportamento que importa perda dos dias eventualmente remidos, na fração de 1/3 – Decisão mantida – Recurso não provido.